Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010865-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLA REZENDE DE MELO BRAGA - CPF: 106.981.856-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O PRESENTE HABEAS CORPUS, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA FORMULADA PELO DOUTO CAUSÍDICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO RED MONEY –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – 1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO
MANDAMUS –
PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA – NECESSIDADE DE CONFIMAÇÃO DA ORDEM – EXCEPCIONAL JULGAMENTO DE MÉRITO –

2. DEMORA PARA A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE RECURSAL – MAGISTRADO QUE DEIXOU DE ANALIZAR EVENTUAL PEDIDO DE EXCESSO DE PRAZO, ENTENDENDO SER COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DA VARA PROLATORA DA SENTENÇA – NATUREZA SATISFATIVA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA DETERMNINANDO A ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PELO JUÍZO QUE DECRETOU A PREVENTIVA, EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

1. Embora tenha sido apresentado pedido de desistência do Habeas Corpus, tendo sido deferida a medida liminar, é necessário o seu excepcional prosseguimento para a confirmação da ordem, afastando definitivamente a coação ilegal existente, evitando qualquer prejuízo ao paciente.

2. A negativa do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT em analisar o pedido de revogação de prisão, com base no suposto excesso de prazo para o fim das diligências para o envio dos autos ao Tribunal
ad quem
para análise recursal, é atribuição do Magistrado atuante na referida Vara
Criminal
, mesmo após a expedição da Guia Provisória do Paciente para o início do cumprimento da pena. No ponto, as diligências são realizadas sob a responsabilidade do Juízo que sentenciou o feito, cabendo a este decidir sobre o excesso de prazo alegado ou, ao menos, justificar os motivos do atraso para levar a cabo tais procedimentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da

7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Esclarece o Impetrante, que o Paciente se encontra preso preventivamente desde
08.08.2019
em razão da
“Operação Red Money”,
sendo denunciado pelo Ministério Público em duas ações penais (
0031526-46.2018.8.11.0042
e 0043826-40.2018.8.11.0042) que tramitam perante a
7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
.

A
primeira

ação penal
, que se refere a
presente impetração
, investiga a prática dos delitos previstos nos
art. 1º, §1º, inciso II e §4º da Lei 9.613/1998 e art. 2º, §3º da Lei 12.850/2013
, enquanto a segunda, investiga a prática dos delitos previstos o art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Informa que ambas as ações penais supra, foram sentenciadas em especial, o título judicial proferido nos autos de nº
0031526-46.2018.8.11.0042,
datado em
05.02.2022,
em que se condenou o Paciente a pena de
13 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
35 dias-multa.

Neste

mandamus,

alega-se a existência de
excesso de prazo injustificável,
ao argumento de que
“o decurso de quase dois anos entre o oferecimento da denúncia e a realização de audiência de instrução e um ano e meio entre esta e a prolação de sentença. O feito foi sentenciado há mais de dois anos e ainda não foi remetido a este Tribunal de Justiça para processamento dos recursos interpostos”.

Esclarece que nos autos de nº 0043826-40.2018.8.11.0042, o Ministro
Rogério Schietti
, no julgamento do HC de nº 847.778,
reconheceu a ocorrência de excesso de prazo
para o julgamento dos recursos, restabelecendo a liberdade do paciente e, por se tratar de situações idênticas, solicita que seja adotado o mesmo posicionamento neste Tribunal de Justiça, nos autos da ação penal de nº
0031526-46.2018.8.11.0042
, para reconhecer a
ocorrência de excesso de prazo,
na qual ainda se encontra preso.

Por fim, informa-se que foi realizado pedido
de revogação da prisão preventiva por ocorrência de excesso de prazo
(devido à demora no envio do processo ao Tribunal
ad quem
) junto ao Juízo de Conhecimento. No entanto, o magistrado
deixou de analisá-lo
, alegando que a Defesa
deveria direcionar o referido pedido ao Juízo da Execução
, pois a ação já havia sido sentenciada, argumentando que aquele Juízo
não seria competente para decidir sobre o pedido ora vindicado.

Diante disso, solicita-se a concessão
in limine
da ordem, a fim de compelir o Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
a
analisar o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente por excesso de prazo
ou,
alternativamente
, que seja reconhecido o
excesso de prazo injustificável
, para que o paciente seja colocado em liberdade. No
mérito
, pleiteia-se a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se a ordem em definitivo do
writ
(ID. 211299175).

A liminar foi
deferida
, para compelir o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a analisar o pedido de revogação de prisão preventiva. As informações da autoridade dita coatora foram anexadas em ID 212770661.

Por meio do parecer anexado no ID 214728189, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito:

Sumário: Op. Red Money. Habeas Corpus. Organização Criminosa e Lavagem de Capitais. Prisão Preventiva. Causa de pedir: (i) negativa de prestação jurisdicional; (ii) excesso de prazo para formação da culpa. Pedido de concessão de ordem para “compelir o juízo coator a examinar o pedido de revogação de prisão preventiva” ou relaxar a prisão. Negativa de prestação jurisdicional. Natureza satisfativa. Concessão de liminar e cumprimento da ordem pelo juízo de primeiro grau, que informou ter proferido, no dia 29/04/2024, decisão desfavorável a revogação da prisão preventiva. Causa de pedir superada. Excesso de prazo. Desídia judicial não identificada. Se a culpa do paciente está formada [condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado], “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a preventiva”, como na hipótese. Premissa do STJ. Pertencimento ao núcleo financeiro da organização criminosa e “expertise da arrecadação e dissimulação dos bens e valores para custear a facção criminosa” que constituem fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva (Aresto do STJ), agravada pela dissimulação da origem de recursos advindo com a prática de delitos na ordem de R$ 52.394.248,50 (cinquenta e dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). Paciente multirreincidente. Outorga de liberdade provisória desaconselhável. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.

Pautado para julgamento, foi retirado em virtude da apresentação de manifestação do impetrante, no ID. 219550196, requerendo a desistência do
mandamus.

É o relatório.

Não estando sujeito à revisão, inclua-se imediatamente em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do paciente encontra-se preso desde a data de 08.08.2019, em razão da
“Operação Red Money”,
sendo denunciado nos autos da ação penal nº 0031526-46.2018.8.11.0042, pela prática dos delitos previstos no
art. 1º, §1º, inciso II e §4º da Lei 9.613/1998 e art. 2º, §3º da Lei 12.850/2013.

Após a regular instrução processual, em data de
05.02.2022
, foi prolatada sentença, condenado o paciente foi condenado nos exatos termos da denúncia à pena total de
13 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
35 dias-multa
.

Feito este breve resumo dos fatos, passo a análise do
Habeas Corpus.

1.

DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA

Conforme relatado, o impetrante postulou pela desistência do remédio constitucional, o que acarreta a perda do objeto, cabendo a este relator tão somente homologar a sua desistência.

No entanto, nos autos, foi deferida liminar afastando a ocorrência de coação ilegal. Assim, faz-se necessário o prosseguimento do processamento do presente
mandamus
,
excepcionalmente
, para
confirmar a liminar concedida
e
afastar definitivamente a coação constatada
, evitando-se prejuízo ao paciente. Nesse sentido:

PENAL. "HABEAS CORPUS". COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. Pretendida a concessão da liberdade provisória, independentemente do recolhimento de fiança. Desistência da ação. Paciente que recolheu a fiança no valor reduzido (um salário mínimo), conforme concedido em decisão liminar. Em que pese a perda do objeto da presente ação, diante da desistência do paciente, excepcionalmente, para evitar possível prejuízo, confirma-se a liminar concedida. Ordem parcialmente concedida, convalidando-se a liminar. (TJ-SP - HC: 23012012220208260000 SP 2301201-22.2020.8.26.0000, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 23/02/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/02/2021)

2.

DA NEGATIVA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR

Insurge-se o ilustre Impetrante quanto à negativa da digníssima Magistrada da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
em analisar o pedido de revogação da prisão, fundamentado na ocorrência de
excesso de prazo injustificável
devido à
demora na realização das diligências necessárias para a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
, a fim de que sejam julgados os recursos de apelação criminal interpostos pelas partes interessadas.

Como justificativa para a negativa de análise, a Exma. Magistrada alegou que os autos se encontram sentenciados, sendo, portanto, competência do Juízo da Execução Penal decidir questões atinentes à prisão do Paciente.

Tendo em mente que o ato coator se refere a qualquer ameaça ou violação a direito certo e incontestável, que transgrida princípio ou lei e, sendo a alegação de
excesso de prazo
uma violação à
"duração razoável do processo"
, princípio constitucionalmente assegurado (Art. 5º, LXXVIII, da CF), o qual, no presente caso,
supostamente

ocorre no processo de conhecimento
, tem-se que a competência para analisar o pedido de
revogação da prisão preventiva em virtude da demora do andamento processual (de responsabilidade do Judiciário)
é do Juízo da
7ª Vara Criminal da Capital
, que proferiu a sentença definitiva nos autos da
AP 0031526-46.2018.8.11.0042.

Se for assim, uma vez que o Impetrante insurge-se contra a
demora na tramitação
da
AÇÃO ORIGINÁRIA
, quanto às diligências para determinação de juntada de
razões e contrarrazões recursais
, bem como a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, para julgamento, cuja
competência para o impulsionamento do processo
é do Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, é a ele que compete analisar
quaisquer questões de eventuais atrasos
na realização dos procedimentos necessários para o regular andamento e finalização do processo.

Ilustrando esse raciocínio, transcrevo escólio de Ementa de julgado do TJGO sobre o tema:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. A competência para a revogação da prisão é do Juízo que a decretou. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO - RSE: 00289080820208090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator: Des(a). JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/01/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 27/01/2021).

Sopesando essas informações, entendo
estar presente a coação ilegal
.

Primeiro
, porque a
negativa
do Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
em analisar o pedido de revogação de prisão do ora paciente, fundado na ocorrência de excesso de prazo injustificável para o fim das diligências, é atribuição do Magistrado atuante naquela Vara Criminal, ainda que já tenha sido expedida a Guia Provisória do Paciente para o cumprimento da pena.

Nesse aspecto, anoto que a Guia é de cunho Provisório, justamente pelo fato de que o processo ainda não transitou em julgado, o que reforça o acerto do pedido defensivo, de que o Juízo responsável para impulsionar o feito e analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, dado o suposto excesso de prazo, é do Juízo da
7ª Vara Criminal da Capital
.

Segundo
, porque, de fato, é necessária a remessa da ação penal a este Tribunal de Justiça, visto que as diligências estão, ou deveriam estar, sendo realizadas sob a responsabilidade do respectivo Juízo que sentenciou o feito,
cabendo a ele, portanto, dizer se razão assiste ao impetrante quanto à questão do excesso de prazo aqui alegado
; caso contrário, no mínimo, o Magistrado deveria justificar com base em fundamentos plausíveis quais os
motivos do atraso para levar a cabo tais procedimentos
(impulsionar o feito para este Tribunal), notadamente se se tratam de manobras processuais de determinada parte para atrasar o trâmite recursal.

Diante dessas considerações,
ratifico
a liminar outrora deferida para
conceder em definitivo a ordem
de
Habeas Corpus
, com o fim de determinar que o Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT

analise o pedido de revogação de prisão
apresentado pela Defesa do paciente
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
, calcado no
excesso de prazo injustificável.

3.

DIPOSITIVO

Feitas essas considerações, em
discordância
com o parecer ministerial,
confirmo
a liminar outrora deferida e
concedo
a
ordem
para reconhecer a competência do
Juíz
o da
7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
para analisar o pedido de revogação de prisão, fundamentado no excesso de prazo injustificável para o envio dos autos ao Tribunal de Justiça para análise recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024